Tribunal: TJDFT
Processo: 0730011-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DE DEPENDENTE. SOBRINHO CURATELADO. EQUIPAPAÇÃO A FILHO INVÁLIDO. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. Em juízo de cognição sumária, à luz do diploma normativo aplicado à espécie e das peculiaridades do caso, verificando que o agravante, sobrinho curatelado de beneficiário titular, é equiparável ao filho inválido para fins de inclusão como dependente em plano de saúde administrado pela autarquia agravada e possui necessidades especiais, o deferimento da antecipação de tutela é medida mais adequada.
3. Recurso conhecido e provido.